Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022655-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (AGRAVADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
acórdão que
proveu o recurso de a
gravo de instrumento
que determina a operadora do plano de saúde realize o tratamento médico requerido pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2.
A embargante alega contradição no acórdão
justifica a concessão da tutela de urgência para a quimioterapia como se fosse uma continuação de um tratamento anterior (cirurgia). No entanto, os documentos do paciente mostram que o tratamento negado pelo plano de saúde é a radioterapia, e não a quimioterapia.

3.
Discute-se a

ausência
de
obrigatoriedade do plano de saúde em atendimento ao tratamento fora da rede credenciada e da área de abrangência contratual

III. Razões de decidir

4. Não se verificam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado. O voto fundamentou a necessidade do tratamento, considerando o relatório médico que atesta a gravidade do quadro clínico do paciente e a urgência do procedimento.

4. A alegação de que o tratamento negado é radioterapia e não quimioterapia não procede, conforme demonstrado nos autos do processo. O paciente solicitou sessões de quimioterapia, e não de radioterapia, conforme trecho da petição inicial transcrito no acórdão embargado.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise ou alteração do mérito decidido, mas apenas à complementação, esclarecimento ou correção de declarações não julgadas.

IV
. Dispositivo

6.
Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante
citada
:
STJ,
AgInt

noAREsp
1822073/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 20/09/2021,
DJe
15/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade, proveu o recurso de A
gravo de Instrumento,
interposto por EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1035984-82.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA,
determinando que a operadora de plano de saúde
Hapvida Assistência Médica Ltda.
custeasse integralmente o tratamento médico prescrito, a ser realizado no
Hospital Albert
Einstein
,
incluindo quimioterapia e demais procedimentos necessários.

A embargante alega que r. acórdão é contraditório

pois apesar de conceder a tutela de urgência para o tratamento de quimioterapia, alega que o caso se enquadra na continuidade de um tra
tamento ante
rior (resseção da lesão com
maxilectomia
parcial + reconstrução microcirúrgica). No entanto, a documentação apresentada pelo paciente mostra que o tratamento negado é radioterapia, e não quimioterapia.

Afirma que
o acórdão contradiz a alegação inicial do paciente de que o plano de saúde não possui cobertura nacional, já que a área de abrangência do contrato é restrita a algumas localidades.

Destaca que
não tem obrigação de fornecer atendimento fora da área de abrangência prevista no contrato. E, o fato de o
paciente deseja
r
se tratar em um hospital de alto padrão, o que contradiz a alegação de que não possui recursos para arcar com o tratamento.

Assim, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, para que sej
am sanados os vícios.

O embargado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não se vislumbra nos presentes embargos de declaração qualquer vício que autorize sua acolhida, revelando-se nítida a intenção da embargante de apenas rediscutir a matéria já decidida por esta Câmara.

Conforme ficou assentado no aresto o embargado buscou a concessão da tutela antecipada
recursal
para determinar a realização do tratamento médico de quimioterapia
r
adiossensibilizante

com cisplatina no Hospital Albert Einstein.

O relatório médico anexado aos autos atesta que o paciente é portador de adenocarcinoma de palato duro, com margens comprometidas na base do crânio e alto risco de recidiva. O laudo destaca que o tratamento prescrito – quimioterapia
radiossensibilizante
com cisplatina 40mg/m2 em doses semanais por cinco ciclos – deve ser realizado imediatamente, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico
e risco de morte
.

O tratamento da doença envolve cirurgia e quimioterapia, havendo nítida ligação entre o tratamento médico requerido (quimioterapia) e o que foi anteriormente concedido por decisão judicial (resseção da lesão com
maxilectomia
parcial + reconstrução microcirúrgica), sendo o procedimento atual continuidade do anterior.

Por fim, observou que quadro clínico do Agravante se enquadra como caso de urgência/emergência, conforme o art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, o que torna a cobertura do tratamento obrigatória, independentemente de sua previsão no Rol de Procedimentos da ANS.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.286.133, firmou o entendimento de que, em casos de urgência ou emergência, o plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas do segurado, mesmo que o atendimento tenha sido realizado em um hospital de alto custo não credenciado, ainda que o contrato exclua expressamente essa possibilidade.

O
decisum
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

[...]
Na inicial, o agravante postula, de início, a concessão de efeito ativo recursal para que seja determinada a realização do tratamento médico de quimioterapia
radiossenssibilizante
com cisplatina 40mg\m2 em doses semanais por 5 ciclos, sem limite de sessões, até que haja alta médica, liberando o tratamento junto ao Hospital Albert Einstein.

Destaco trecho da petição inicial que demonstra que o agravante solicita sessões de quimioterapia e não de radioterapia, como alega a prestadora de assistência à saúde no agravo interno:

De acordo com o laudo médico em anexo, o Autor foi diagnosticado em

Fevereiro
de 2024 com
adenocarcinoma
localmente avançado de boca em palato duro

necessitando tratamento cirúrgico de urgência (resseção da lesão com
maxilectomia

parcial + reconstrução microcirúrgica) / códigos TUSS 30502144 + 30701155).

Ocorre que o procedimento cirúrgico foi negado pela ré, sendo realizado

somente após decisão judicial autos n. 1010687-73.2024.8.11.0041.

Ocorre que após o procedimento cirúrgico foi necessário a realização de

radioterapia + fonoaudiólogo + laser terapia bucal, sendo necessário nova ação judicial

autos n. 1025859-55.2024.8.11.0041.

Todavia, foi solicitado realização de sessões de quimioterapia. Porém,

ao solicitar a realização das sessões em caráter de urgência ao plano de saúde, ora Ré, o

Autor foi surpreendido pela negativa da Ré, que negou quanto a realizar das sessões.

[...] seja ao final julgado procedente in
totum
o pedido para condenar a

Ré na obrigação de custear e fornecer os procedimentos médicos indicados, tais como

quimioterapia
radiossenssibilizante
com cisplatina 40mg\m2 em doses semanais por 5

ciclos, junto ao Hospital Albert Einstein, bem como todos os procedimentos preparatórios

e pós-operatórios, em sentido amplo e irrestrito, devendo compreender o procedimento

cirúrgico, internação, medicações, curativos, e qualquer outra medida/despesa que se fizer
necessária para a efetivação”
(Id.
165963983
– autos de origem).

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Consulta dos autos de origem revela que o agravado é beneficiário do plano de assistência à saúde da agravada e está acometido por grave enfermidade (
adenocarcinoma
localmente avançado de boca em palato duro) e em uma análise perfunctória, própria deste momento, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que o autor/agravante demonstra o esgotamento dos meios ao seu alcance para ter acesso ao tratamento indicado pelo médico assistente, como a negativa por parte da
Hapvida
, onde consta a seguinte justificativa,
in
verbis
:

“Prezado
Sr
(
a) Edson Rodrigo Ferreira Gomes referente
o
seu protocolo 36825320240812844367 sua solicitação de Radioterapia
Estereotatica
- 1º dia de tratamento foi para SP São Paulo indeferida motivo: fora da área de atuação (
Estado,Mun,Nacional
-
area
de atuação grupo de municípios- sem atuação em SP- São Paulo em caso de dúvidas entrar em contato com a central de atendimento 0800 018
3456 .

Hapvida
-
prezado(
a) beneficiário(a) Edson Rodrigo Ferreira
gomes ,
referente seu protocolo 36825320240812844367 geramos entrada de sua solicitação em localidade onde possui área de atuação será analisado em até 10 dias úteis. Procedimento: Radioterapia
Estereotatica
- 1º dia de tratamento - após esse prazo, acesse nosso chat (como posso ajudar) no site www.hapvida.com.br ou
tel
: 0800 018 3456”
(cf. Id. nº 165963985 – dos autos de origem).

Apresenta, ainda, relatório médico dando conta da necessidade urgente do procedimento, constando no pedido que
“o tratamento deve ser realizado imediatamente, qualquer atraso pode significar aumento de chances de recorrência da doença e risco de morte”
. (
cf.
Id. nº 165963984 – dos autos de origem).

Verifica-se, ainda, que o tratamento dessa doença é cirúrgico, associado a quimioterapia, tendo a nítida ligação entre o tratamento médico requerido (quimioterapia) e o que fora anteriormente concedido após decisão judicial no Processo nº 1010687-73.2024.8.11.0041 - resseção da lesão com
maxilectomia
parcial + reconstrução microcirúrgica -, sendo o procedimento atual continuidade do anterior.

Logo, ao menos à primeira vista, a prova dos autos mostra que o quadro clínico do autor/agrava
nte
corresponde à definição de caso de urgência/emergência prevista no art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, e, portanto, é de cobertura obrigatória independentemente da sua previsão ou não no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois implica risco lesão irreparável ao paciente, o que torna despicienda qualquer discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa daquela lista.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025